Tribunal: TJPA
Processo: 0063085-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0063085-75.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DO CONTRATO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por empresa contratada para fornecimento de soluções tecnológicas, com base na existência de contrato administrativo e notas fiscais não impugnadas. A sentença de origem condenou o Município ao pagamento de R$ 31.377,59, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de dialeticidade no agravo interno a ponto de justificar seu não conhecimento; (ii) definir se a sentença de procedência deve ser reformada em razão da suposta inexistência de comprovação da prestação dos serviços e do descumprimento de requisitos legais de liquidação da despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, ainda que repita fundamentos da apelação, cumpre a função de submeter a matéria ao colegiado e, por isso, não padece de ausência de dialeticidade, sendo aplicável o entendimento jurisprudencial segundo o qual a reprodução de fundamentos anteriores não gera nulidade se houver enfrentamento da matéria recursal.

A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com o conjunto probatório, especialmente diante da juntada de contrato, termos aditivos e notas fiscais que comprovam a prestação dos serviços.

O Município não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a alegações genéricas sem respaldo em provas.

Ainda que haja irregularidades formais, como eventual ausência de atesto ou empenho prévio, a jurisprudência reconhece o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados à Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

A interpretação do art. 63 da Lei nº 4.320/1964 deve ser feita à luz dos princípios da moralidade e da legalidade, permitindo a liquidação de despesas mediante documentação idônea, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução de argumentos anteriormente expostos não inviabiliza o agravo interno, desde que o recurso permita o reexame da matéria pelo colegiado.

A ausência de provas da Administração quanto ao inadimplemento contratual não afasta a obrigação de pagamento pelos serviços comprovadamente prestados.

A condenação da Administração ao pagamento com base em contrato e notas fiscais é válida, mesmo diante da alegada ausência de atesto, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 373, II; 932; CC, art. 476; Lei nº 4.320/1964, art. 63; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-RS, Ap. Cív. 70074555749, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 26.04.2018; TJ-MS, AC 0800876-95.2017.8.12.0007, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 20.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063085-75.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26561324)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25644187 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do valor histórico de R$ 31.377,59, acrescido de correção monetária e juros legais, reconhecendo a validade da obrigação decorrente do contrato celebrado e da documentação juntada, notadamente notas fiscais, por ausência de comprovação do adimplemento contratual por parte do Município, na Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, inexistente a comprovação dos fornecimentos contratados e objeto da presente cobrança, conforme já explanado ao norte. Assim, inexiste a certeza do fornecimento pela apelada dos quantitativos, objeto da presente cobrança, pois inexiste o atesto para recebimento destes por parte da Administração Pública.

Afirma que, não sendo demonstrado o cumprimento integral da obrigação pela empresa agravada, deve ser modificada a sentença, tendo como base o princípio do
exceptio non adimpleti contractus
, previsto no art.476, do Código Civil Brasileiro.

Argumenta que, também foi descumprido o disposto pelo art.63 da lei nº4.320/1964, pois inexistente a comprovação de realização de despesa.

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”

Por fim, pleiteia a reconsideração da decisão agravada, ou o julgamento favorável do presente recurso para que sejam modificados os termos da decisão monocrática, reconhecendo a falta de comprovação dos serviços objeto de cobrança, e com isso julgando improcedente a lide, com a condenação da ora agravada ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 27139136), na ocasião a empresa agravada expõe preliminarmente que o recurso em caso viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Elenca a eficácia e validade do contrato administrativo firmado entre as partes.

Sustenta que, o Réu, ora Agravante, não se desincumbiu de seu dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por último, menciona o cumprimento integral da obrigação contratual pela agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Em sede de contraminuta, a parte recorrida alegou que houve ausência de dialeticidade no presente recurso, uma vez que apenas reproduziu os mesmos tópicos constantes na peça apelatória, e por isso não deveria ser conhecido, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Quanto a isso, sabe-se que o agravo interno tem o condão de rediscutir a matéria, sobretudo de modo a levar os tópicos à apreciação do colegiado, desse modo haverá entendimento mais amplo à reavaliar o raciocínio do relator, ou mantê-lo em seus termos.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pela agravada.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do valor histórico de R$ 31.377,59, acrescido de correção monetária e juros legais, reconhecendo a validade da obrigação decorrente do contrato celebrado e da documentação juntada, notadamente notas fiscais, por ausência de comprovação do adimplemento contratual por parte do Município, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25644187):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia principal do presente recurso gira em torno da validade da condenação do Município ao pagamento pelos serviços de fornecimento de solução de impressão e cópias corporativas, como disponibilização de equipamentos.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau está devidamente fundamentada e alinhada com o conjunto probatório existente. O Município, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade pelas obras executadas, limitando-se a argumentos genéricos que não encontram respaldo nos autos.

O requerente juntou nos autos o contrato n. 024/2010 firmado entre as partes (id. 22947653); termo aditivo n. 001/2011 (id. 22947654); termo aditivo n. 002/2012 (id. 22947655) e notas fiscais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, ainda que haja irregularidades formais, como a ausência de aditivo contratual, os serviços prestados e comprovados devem ser pagos, a fim de evitar o locupletamento ilícito por parte do ente público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ÁUREA. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE INADMISSÍVEL ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. A irregularidade da contratação pela ausência de licitação ou de prévio empenho não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelos serviços prestados e por outros prejuízos regularmente comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito. Inteligência do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. In casu , comprovada a efetiva prestação de serviços de topografia em prol do Município demandado, a esse incumbe efetuar a devida contraprestação pecuniária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DO PATRONO DA PARTE VENCEDORA NA FASE RECURSAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. À vista do preceito do art. 85, § 11, do CPC/2015, cumpre majorar a verba honorária de sucumbência, sopesada a atuação do patrono da parte vencedora na fase recursal. APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70074555749, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70074555749 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO PRESTADO FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – PAGAMENTO DEVIDO – PRINCIPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a prestação de serviço ainda que fora do prazo de vigência do contrato, é devido o pagamento do serviço por parte do município. 2. Não se pode admitir que a Administração utilize-se do patrimônio alheio sem a devida contraprestação, o que implicaria em enriquecimento sem causa, manifestamente repudiado pelo ordenamento jurídico. Tem incidência o disposto no art. 59, parágrafo único, da da Lei 8.666/93, que reconhece o dever da Administração indenizar o particular pelo valor correspondente ao proveito econômico auferido. 3. Sentença de primeiro grau mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08008769520178120007 MS 0800876-95.2017.8.12.0007, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2018)

Portanto, a sentença de 1º grau se mostrou devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da moralidade e da legalidade administrativa, bem como com a jurisprudência aplicável ao caso.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido, reconhecendo a validade da obrigação decorrente do contrato celebrado e da documentação juntada, notadamente notas fiscais, por ausência de comprovação do adimplemento contratual por parte do Município, condenando o réu ao pagamento do valor histórico de R$ 31.377,59.

De início, é válido elencar que a decisão proferida neste juízo é devidamente válida, pois tratou de maneira suficiente de todos os pontos destacados pelo ora recorrente, não restando dúvidas quanto à sua legalidade.

O Município, ao recorrer, apresentou apenas alegações genéricas, sem respaldo nas provas constantes dos autos. A análise detalhada do processo revelou que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e encontra-se em plena harmonia com o conjunto probatório, não havendo elementos que afastem a responsabilidade do ente público pelas obras realizadas.

Foi juntado nos autos o contrato n. 024/2010 que foi firmado entre as partes, consoante ID 22947653; termo aditivo n. 001/2011 (ID. 22947654); termo aditivo n. 002/2012 (ID. 22947655) e notas fiscais.

Desse modo, a sentença prolatada no juízo de origem está correta e em conformidade com os princípios e jurisprudência vigente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25644187, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025